Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-62.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Ameaça. Ânimo exaltado. Culpabilidade. Pena-base: fração de aumento.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – Afasta-se a tese de legítima de defesa, se não há provas de que houve injusta agressão da vítima. E ainda que houvesse, não se reconhece a excludente de ilicitude se o acusado agiu com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - Se há provas de que o acusado ofendeu a integridade física da vítima – deu soco no olho dela, causando lesão constatada por exame de corpo de delito - e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, não é caso de absolvê-lo dos crimes de lesão corporal e ameaça.
4 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
5 - A maneira como agiu o acusado – utilizar-se de pedaço de pau para elevar o poder de intimidação da vítima - extrapola o tipo penal do crime de ameaça, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento, fundamentado, mas excessivo, comporta alteração.
7 – Apelação provida em parte.